Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721826-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo no 0718088-75.2020.8.07.0001), proposta por JOSÉ MARIA FERNANDES DA COSTA, intimou a agravante para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação, sob pena de pagamento de multa e honorários, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 65604193 dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 66246861 dos autos originais) foram rejeitados (ID 66457521 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 17554577), a agravante narra que o agravado move ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. Acrescenta que foi condenada, em primeira instância, ao pagamento de R$12.000,00 mensais e R$70.000,00 a título de danos materiais e R$100.000,00 como indenização pelos danos morais. Assevera que a sentença foi cassada pela 6a Turma Cível e que a parte interpôs Recurso Especial, que ainda aguarda julgamento. Argumenta que, dessa forma, não há condenação apta a fundamentar o cumprimento provisório de sentença, uma vez que o decreto condenatório da sentença foi cassado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela declaração de nulidade da r. decisão. Preparo comprovado (ID 17554581). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito em que foi requerido liminarmente o pagamento de pensão mensal para o custeio das necessidade de tratamento médico. A tutela de urgência foi deferida, em 13.11.2018, e determinou o pagamento da quantia de R$10.000,00 por mês (ID 65523085 dos autos originais). O autor da ação, ora agravado, insurgiu-se contra essa decisão por meio de agravo de instrumento, o qual foi provido por essa c. Sexta Turma, tendo sido majorado o valor da pensão mensal de R$10.000,00 para R$12.000,00. A ementa desse julgado restou assim redigida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PENSÃO MENSAL. VALOR. ERRO MATERIAL. SOMA DAS DESPESAS. ALTERAÇÃO. I - Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Verificando-se a existência de erro material a partir da argumentação exposta pelo magistrado na definição do valor da pensão mensal devida a vítima de acidente de trânsito, uma vez que a soma das despesas indicadas pela vítima aponta um montante que supera os R$ 10.000,00, deve-se alterá-lo para o montante de R$ 12.000,00, sobretudo porque está em consonância com a soma das despesas extraordinárias apontados na emenda à inicial. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1153639, 07215614320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019) Os pedidos iniciais foram julgados procedentes e a agravante foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais. Veja-se (ID 65525296 dos autos originais): Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos materiais ao primeiro autor, no valor mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido mensalmente pelo INPC ou outro índice que vier a substituí-lo; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fluírem do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento - (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ); c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença. Ambas as partes recorreram da sentença, tendo sido provida a apelação do agravante diante do reconhecimento de cerceamento de defesa. Em razão disso, o acórdão cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Sem embargo da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve estar atento às hipóteses em que a produção da prova requerida pela parte é imprescindível a solução do conflito, de forma justa e efetiva. II - Havendo dúvidas quanto aos pressupostos e à extensão da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, faz-se imperiosa a realização de prova pericial, sob pena de inequívoco cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. III - Deu-se provimento ao apelo do réu. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do autor. (Acórdão 1224955, 07314631720188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 30/1/2020) O agravado interpôs Recurso Especial contra essa decisão e, atualmente, o seu agravo em recurso especial encontra-se aguardando julgamento. O presente recurso se insurge contra a decisão que determinou o cumprimento provisório da decisão liminar proferida pelo Juiz a quo. No caso concreto, conforme supra destacado, foi deferido liminarmente o pedido de pagamento de pensão mensal ao agravado para custeio de suas despesas médicas; a medida foi confirmada e majorada por esta segunda instância. Constata-se que com a prolação da sentença, de fato, há a perda da eficácia da medida liminar de caráter evidentemente provisório, em decorrência da decisão exauriente dar tratamento definitivo à matéria. Em princípio, portanto, não é possível, após ter sido o feito sentenciado, executar a decisão dada em tutela de urgência. A situação dos autos, contudo, apresenta peculiaridade que excepciona a regra acima apontada, uma vez que ao julgar o recurso de apelação não houve o ingresso no mérito da ação, senão identificou-se error in procedendo e declarou-se a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para dar continuidade à fase probatória. As partes, portanto, devem retornar ao status quo ante e o procedimento seguir do momento indicado pelo acórdão. Dessa maneira, em princípio, constata-se que ao final da fase postulatória a medida liminar era eficaz, não tendo a decisão de segunda instância anulado ou revogado os seus efeitos. Outrossim, por mais que o agravado tenha interposto agravo contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, este recurso não ostenta efeito suspensivo, de maneira que, sendo eficaz a decisão de pagamento de pensão mensal, não existe óbice ao seu regular cumprimento. Portanto, constatado o inadimplemento dessa obrigação pelo agravante, a princípio, não há empecilho para que haja o seu cumprimento provisório. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator